Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: resolução de contrato de prestação de serviços educacionais pelo inadimplemento do fornecedor e condenação em quantia certa referente à restituição do preço. Recurso dos autores postulam a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Interesse de agir. A pretensão do autor é de condenação da ré a restituir, de imediato, o valor pago pelo curso de informática ministrado. A negativa da pretensão, com aplicação analógica da Lei n. 14.046/2020, aplicável ao setor do turismo e cultura, é matéria de mérito que importa em acolhida ou rejeição do pedido. Logo, o interesse de agir está presente, de modo que o pedido deve ser julgado pelo mérito. Sentença que se anula para permitir o julgamento de mérito.
3 – Causa madura. O réu, embora citado e intimado para audiência, não compareceu e não apresentou defesa. À parte autora foi oportunizada a juntada de todos os documentos necessários à corroboração de seu pedido (ID 23135687). Em petição de ID 23135690 disse não haver outras provas a produzir além das constantes no processo. Dessa forma, convalida-se a nulidade da sentença com o julgamento nesta instância, em aplicação técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Força maior. Covid 19. Na forma do Código Civil (art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir), não há responsabilidade civil em razão de rompimento do contrato por força maior. As partes firmaram contrato de prestação de serviços para início em março de 2020. Cumprido cerca de um quarto da carga horária, as aulas foram suspensas em razão da pandemia do coronavirus covid 19 e do Decreto n. 40.509/020, e sucessivas alterações, do Governo local, que suspendeu as atividades presenciais, dentre as quais as aulas contratadas. Neste quadro de incerteza, não se pode exigir de qualquer das partes que dê continuidade ao contrato, de modo que se impõe sua resolução, como reconhecido na sentença.
5 – Reembolso imediato. Ausência de fundamento jurídico. Na Lei 14.046/2020 foi estabelecido um tratamento diferenciado às empresas de cultura e turismo, fortemente impactados pela pandemia do COVID-19, que têm como características, de regra, a execução diferida, ou seja, para serem cumpridos no futuro em momento único e de um modo apenas. Não obstante, não há previsão legal de aplicação daquele tratamento diferenciado a outros setores da economia. A propósito, os contratos de prestação de serviços educacionais, cuja prestação, além de ser de trato sucessivo, é possível de ser cumprida de modo diverso do pactuado. Ademais, as Lei n. 14.046 é uma norma especial, e como tal deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se às demais situações a regra geral, que é a de imediata exigibilidade dos créditos decorrentes da resolução do contrato em caso de força maior.
6 – Restituição das quantias pagas. O autor Paulo Helder demonstrou o pagamento integral do preço (ID 23134039 – PAG 4), no valor de R$ 2.000,00. Considerando que aproximadamente 1/4 da carga horária prevista foi ministrada, o autor Paulo Helder deve ser reembolsado do equivalente a 3/4 do preço, que corresponde a R$ 1.500,00. Quanto ao autor Eduardo Alberto, o contrato mostra que o preço foi parcelado em 6 vezes (ID 23134040) mas não há evidências no processo do que foi efetivamente pago, pelo que, o pedido relativo ao reembolso para esse autor é improcedente.
7 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa aos direitos de personalidade, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. O rompimento do contrato de prestação de serviços educacionais motivado por força maior, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do discente e dar ensejo à reparação por dano moral, de modo que o pedido nesse sentido é improcedente.
8 – Reforma da sentença. Os autores PAULO HELDER, EDUARDO ALBERTO e ALEXANDRE APARECIDO demandam em litisconsórcio facultativo, simples. O recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito foi manejado apenas em nome dos demandantes PAULO HELDER e EDUARDO ALBERTO, pelo que o seu exame limitar-se-á apenas em relação aos recorrentes indicados, tendo em vista que o art. 1.005, caput, CPC aplica-se para litisconsórcio unitário, seja ele necessário ou facultativo. Assim, reforma-se a sentença quanto ao fundamento da extinção, convalidando-a pelo julgamento da causa madura e julgando o pedido procedente, em parte, em relação ao recorrente PAULO HELDER, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00, que deve ser atualizado por correção monetária desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação e julgar improcedente o pedido em relação ao recorrente EDUARDO ALBERTO.
9 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.